Tribunal: STJ
Processo: 0384820-79.2024.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO No 48223 - MG(2024/0384820-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECLAMANTE
: SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRE MARTINS MAGALHAES - MG104186
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525
LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
LETICIA BOLIVAR MELHEM DE CARVALHO - MG210617
MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO - MG189634
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: FUNDACAO HILTON ROCHA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CÉSAR NASCENTES COELHO - MG047472
PATRICIA DUARTE MOURA LOPES - MG188837
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO DA
AUTORIDADE
RECLAMADA
DENTRO
DOS
LIMITES
JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O ACERTO OU O
DESACERTO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO QUE NÃO PODE SER
UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES.
PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. De acordo com o
do Regimento Interno do Superior
art. 187
Tribunal de Justiça, para preservar a competência do Tribunal ou
garantir a autoridade de suas decisões, caberá reclamação da parte
interessada.
2. O
I e II,
reproduziu o dispositivo regimental e
art. 988,
CPC/15
acresceu, ainda, a garantia da observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência.
3. Ausência de decisão desta Corte Superior em benefício
da reclamante cuja autoridade esteja sendo desrespeitada, tampouco
usurpação de competência.
4. A reclamação é via excepcional e não pode ser utilizada como
sucedâneo de recurso cabível na origem.
5. Reclamação improcedente.

Documento eletrônico VDA54109738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 03762f39-ce63-4056-b161-a4684bbf5c27

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgar improcedente, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54109738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 03762f39-ce63-4056-b161-a4684bbf5c27

RECLAMAÇÃO No 48223 - MG (2024/0384820-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECLAMANTE
: SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRE MARTINS MAGALHAES - MG104186
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525
LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
LETICIA BOLIVAR MELHEM DE CARVALHO - MG210617
MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO - MG189634
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: FUNDACAO HILTON ROCHA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CÉSAR NASCENTES COELHO - MG047472
PATRICIA DUARTE MOURA LOPES - MG188837
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO DA
AUTORIDADE
RECLAMADA
DENTRO
DOS
LIMITES
JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O ACERTO OU O
DESACERTO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO QUE NÃO PODE SER
UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES.
PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. De acordo com o
do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 187
de Justiça, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a
autoridade de suas decisões, caberá reclamação da parte interessada.
2. O
I e II, CPC/15 reproduziu o dispositivo regimental e
art. 988,
acresceu, ainda, a garantia da observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência.
3. Ausência de decisão desta Corte Superior em benefício
Documento eletrônico VDA53801237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 8a8b2bf0-4c74-4829-ad0d-641bd0480eff

da reclamante cuja autoridade esteja sendo desrespeitada, tampouco
usurpação de competência.
4. A reclamação é via excepcional e não pode ser utilizada como
sucedâneo de recurso cabível na origem.
5. Reclamação improcedente.

RELATÓRIO
Trata-se de reclamação proposta por SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA
MOC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, nova denominação de ASSOCIAÇÃO
EDUCATIVA DO BRASIL (SOEMOC/SOEBRAS), objetivando garantir a autoridade da
decisão proferida no
de minha relatoria, por meio da qual foi dado
AREsp no 968334/MG,
provimento ao recurso especial, para determinar a devolução dos autos a Corte de
origem, a fim de rejulgar os embargos de declaração lá opostos (e-STJ, fls. 1.777/1.780).
A liminar foi indeferida (e-STJ, fls. 1.951/1.953).
A autoridade reclamada prestou informações (e-STJ, fls. 1.959/1.974).
Não foi apresentada contestação (e-STJ, fl. 1.983).
Ouvido o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-
Geral da Justiça, Dra. DENISE VINCI TULIO, manifestou-se pela improcedência da
reclamação (e-STJ, fls. 1.985/1.991).
É o relatório.
VOTO
A reclamação não procede.
De acordo com o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 187
Justiça, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas
decisões, caberá reclamação da parte interessada.
Com a entrada em vigor do CPC/15, o
reproduziu nos incisos I e II o
art. 988
dispositivo regimental. Acresceu, ainda, a garantia da observância de acórdão proferido
em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência.
Do exame dos autos não se constata a existência de decisão desta Corte
proferida em benefício de SOEMOC/SOEBRAS cuja autoridade esteja sendo
desrespeitada, de modo a autorizar o processamento da presente reclamação a fim de
garanti-la.
Documento eletrônico VDA53801237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 8a8b2bf0-4c74-4829-ad0d-641bd0480eff

Relativamente à usurpação da competência, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que um juízo ou Tribunal usurpa a
competência do STJ ao processar e julgar qualquer das ações ou recursos previstos no
elenco do
da CF/88 (
art. 105
Rcl n. 27.395/AP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
).
Corte Especial, DJe de 28/11/2017
Ou seja, somente caberá reclamação quando um órgão julgador estiver
exercendo competência privativa ou exclusiva do STJ.
SOEMOC/SOEBRAS sustentou o cabimento da reclamação, com fundamento
no descumprimento a autoridade da decisão proferida no AREsp no 968334/MG de
minha relatoria.
Segundo alegou, o mencionado recurso especial foi provido para determinar o
retorno dos autos a origem, para reapreciação dos embargos de declaração, mas a Corte
estadual proferiu decisão idêntica a anterior, em descumprimento ao aludido comando do
STJ.
Como se extrai dos autos, Tribunal mineiro, em cumprimento a determinação
desta Corte Superior, reapreciou os embargos de declaração, nos seguintes termos (e-
STJ, fls. 1.628/1.630):

O agravante recorreu ao Tribunal Superior alegando omissão no julgado
qu enegou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nesta
instância.
Alega o recorrente que a decisão agravada teria reconhecido, ainda que
implicitamente, a existência de grupo econômico e confusão patrimonial,
justificada pelo fato de a penhora BACENJUD ter recaído, também,
sobre as contas de titularidade de Âmbar Saúde.
Reapreciando a 'questio', verifica-se que, de fato, não houve
pronunciamento desta Câmara acerca de tais alegações visto que, em
primeiro lugar, foram suscitadas na instância primária, não tendo,
contudo, o Exmo. Magistrado 'a quo' se manifestado sobre o alegado.
Assim, caberia à agravante provocar o magistrado 'primevo', valendo-se
do meio processual cabível, para que apreciasse a questão antes de
recorrer ao Tribunal 'ad quem', o que não foi feito.
Em segundo lugar, ressalte-se que a própria Agravante, nas razões do
recurso, tópico 22 a 26 e 41, afirma expressamente que não pretende
discutir a existência de grupo econômico e confusão patrimonial no bojo
do Agravo, porquanto tais fatos não foram debatidos no primeiro grau.
Vejamos:
'22. COmo dito, a r. decisão agravada decidiu a respeito de pedido de
bloqueio de contas de pessoa diversa da Agravante com base em
alegação inverídica de existência de grupo econômico e confusão
patrimonial.
Documento eletrônico VDA53801237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 8a8b2bf0-4c74-4829-ad0d-641bd0480eff

23. Portanto, para deferir o pedido seria necessário analisar e decidir a
respeito das alegações de grupo econômico e confusão patrimonial.
Contudo, a r. decisão não tratou delas, limitando-se a autorizar o
bloqueio.
(...)
24. Ocorre que a sistemática processual civil brasileiro(sic) não tolera
decisões implícitas, já que todas devem ser fundamentadas, nos termos
dos arts. 165 e 458, II, do CPC. Não há como cogitar que a r. decisão de
fl. 2898 pronunciou a respeito das alegações de grupo econômico e
confusão patrimonial sem sequer ter feito menção a estas questões.
(...)
26. Não tendo havido pronunciamento judicial sobre estas matérias,
a Agravante não as abordará neste momento, mas ressalta que são
inverídicas as conclusões estampadas na petição de fls. 2810/2814.
(...)
41. Alegou-se existir grupo econômico e confusão patrimonial entre
a Agravada e a Âmbar Saúde - o que a Agravante rebate, mas não
tratará nesta instância em razão das nulidades processuais e da
(fls. 09/10-TJ) (Grifo nosso)
inexistência de decisão implícita (...)'
Logo, considerando que as matérias ventiladas não são questões de
ordem pública, que autorizariam o pronunciamento de ofício deste
Tribunal, e que, a própria agravante, em diversas ocasiões afirma
veementemente que
, incumbe ao
não as abordará nesta instância
Exmo. Magistrado 'a quo' primeiramente a questão, para que,
posteriormente, a parte legitimada possa submetê-la à apreciação desta
Corte, se assim entender necessário.
(...)
Por fim, verifica-se ainda que a tese ventilada seria, 'a priori' matéria de
defesa a ser aguida pela Âmbar Saúde, que, embora seja estranha à
lide, teve parte de seu patrimônio constrito, mas, até o presente
momento, não apresentou qualquer manifestação.
É o que afirma a própria agravante (...).
Logo, considerando o disposto no
o, da norma processual, resta
art. 6
flagrante a ausência de legitimidade da agravante para suscitar o tema,
cabendo ao magistrado 'a quo' analisá-lo em momento oportuno.
Assim, a meu ver, não há que se falar em omissão deste Tribunal, pois
os fatos supostamente omissos não foram decididos pela instância
singular e, tampouco, alegados pela parte legitimada, o que a própria
agravante confirma em suas razões recursais.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e
mantenho a decisão por seus próprios fundamentos - grifos originais.

Como se vê, não houve descumprimento a decisão do STJ, ao contrário, foi
dado efetivo cumprimento, com a reapreciação dos embargos de declaração, ainda que a
solução dada tenha sido em descompasso do que pretendia a parte reclamante.
Documento eletrônico VDA53801237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 8a8b2bf0-4c74-4829-ad0d-641bd0480eff

O julgamento contrário aos interesses da parte não implica descumprimento a
autoridade da decisão do STJ, a autorizar o manejo da reclamação, pois não cabe nessa
seara a análise do mérito do ato impugnado que deve ser objeto de recurso próprio, o
qual foi devidamente manejado.
Já se decidiu que a reclamação é via excepcional e não pode ser utilizada
como sucedâneo de recurso cabível na origem, pois pressupõe estrita aderência entre o
objeto reclamado e o conteúdo da decisão que se alega descumprida.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF,
I, f). ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO
ART. 105,
STJ. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPRESSO
CUMPRIMENTO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE AFRONTA À ORDEM EMANADA DESTA CORTE.
MANEJO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em atenção a julgado proferido por esta Corte, o Tribunal estadual,
embora com resultado adverso ao reclamante, promoveu novo
julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos,
asseverando que a superveniência de sentença de mérito provoca a
perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória.
2. A Reclamação Constitucional destina-se à preservação da
competência e garantia da autoridade dos julgados desta Corte somente
quando objetivamente desrespeitados, não se prestando ao ofício de
sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão impugnada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl n. 44.175/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
28/3/2023,
3/4/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
STJ.
UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
DESCABIMENTO. ANÁLISE DA (IN)APLICABILIDADE DE TESE
FIXADA PELO RITO DO RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A reclamação é via processual específica e não pode ser utilizada
como sucedâneo recursal, o que se verifica na espécie, ao pretender a
reclamante reconhecer omissão no acórdão do Tribunal de origem.
2. Não cabe reclamação para fazer juízo de (in)aplicabilidade de temas
desta Corte firmados em repetitivos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.514/CE, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em
DJe de
30/8/2022,
6/9/2022)
Documento eletrônico VDA53801237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 8a8b2bf0-4c74-4829-ad0d-641bd0480eff

Assim sendo, não se verifica nenhum descumprimento a autoridade da
decisão do STJ, tampouco usurpação de competência por parte da autoridade
reclamada, não sendo cabível nesse expediente, a análise do inconformismo de
SOEMOC/SOEBRAS quanto ao acerto ou desacerto da decisão que lhe foi desfavorável,
razão pela qual, de rigor o julgamento de improcedência da reclamação.
Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por não ter sido
triangulada a relação processual.
Nessas condições, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na
presente reclamação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53801237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 8a8b2bf0-4c74-4829-ad0d-641bd0480eff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
Rcl 48.223 / MG
Número Registro: 2024/0384820-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08624245720138130000 10024097405104020 74051045920098130024 8624245720138130000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
ANDRE MARTINS MAGALHAES - MG104186
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO - MG189634
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525
LETICIA BOLIVAR MELHEM DE CARVALHO - MG210617
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: FUNDACAO HILTON ROCHA
ADVOGADOS : CLÁUDIO CÉSAR NASCENTES COELHO - MG047472
PATRICIA DUARTE MOURA LOPES - MG188837
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - FUNDAÇÃO DE DIREITO
PRIVADO - EXTINÇÃO
Documento eletrônico VDA54082771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: f13a863a-0048-43c9-8ecb-b23dc9d0c035

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgou improcedente, nos termos do voto do Sr.
05/02/2026
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: f13a863a-0048-43c9-8ecb-b23dc9d0c035